Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, TAM LINHAS AÉREAS S/A, não colacionou a guia de custas e emolumentos e limitou-se a apresentar um comprovante de pagamento sem referência ao presente feito (ID 16122961). A Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013, determina em seu art. 7o, §1o, que a guia de custas deve ser anexada ao processo com a respectiva quitação bancária. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (art. 192). Deste modo, na forma do art. 932, Parágrafo único, do CPC, intime-se a recorrente para que colacione a guia no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46